Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-11.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-11.2024.8.14.0128

APELANTE: RAIMUNDA FARIAS DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve parcialmente sentença de procedência em ação de responsabilidade civil, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado convencional, com modulação da repetição do indébito e fixação de indenização por danos morais. A parte embargante apontou omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, alegando aplicação indevida e cumulativa da taxa SELIC com juros moratórios, em desconformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a taxa SELIC como índice legal único para fins de atualização monetária e juros moratórios em débitos civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão restou configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de observar expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis, vedando sua cumulação com outros índices ou taxas.

4.

A aplicação da taxa SELIC como índice único deve observar a distinção entre os danos materiais e morais: para a repetição do indébito (dano material), incidem os encargos legais a partir da data do evento danoso; para os danos morais, a partir do arbitramento, conforme a jurisprudência do STJ.

5.

A omissão é sanada com efeito integrativo, sem alteração do resultado final do julgamento, que permanece parcialmente favorável à parte autora, apenas adequando a forma de incidência dos encargos à nova legislação e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão na decisão judicial quanto à forma de incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a integração do julgado para sua conformação à norma vigente.

2.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice legal único para fins de correção monetária e juros moratórios em débitos civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou taxas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800437-11.2024.8.14.0128

EMBARGANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

EMBARGADA: RAIMUNDA FARIAS DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID.25885609)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
opostos por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
contra a
acórdão
(ID. 25885609), que apreciou a Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
RAIMUNDA FARIAS DA SILVA
, originária da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Em breve retrospecto
, na petição inicial de
ID 23471131
a autora RAIMUNDA FARIAS DA SILVA sustenta que teria sido induzida a erro ao contratar um suposto empréstimo consignado, quando, na realidade, foi-lhe imposto um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não reconhece como legítima. Alega que, desde abril de 2020, sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário, totalizando 47 parcelas pagas até fevereiro de 2024, cujos valores variaram entre R$ 36,04 e R$ 59,98, perfazendo um montante de R$ 2.593,18. Afirma que, caso a operação tivesse sido realizada na modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a taxa regulamentada pelo Banco Central (1,41% a.m.), o débito teria sido quitado na 5ª parcela. Requer, em sede liminar, a suspensão dos descontos, a exibição do contrato original, a nulidade do contrato de cartão de crédito, a conversão da dívida para empréstimo consignado, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sua contestação
(ID 23471146)
, o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. inicialmente arguindo preliminares. No mérito sustenta a validade da contratação do cartão de crédito consignado, realizada em 27/02/2020, mediante assinatura eletrônica e disponibilização do valor na conta da autora, refutando a alegação de desconhecimento da operação. Argumenta que os descontos ocorreram regularmente, conforme previsto contratualmente, e que a parte autora se beneficiou dos valores liberados. Defende a inexistência de falha no dever de informação, bem como a legalidade da cobrança dos encargos, respaldando-se em jurisprudência e normativas aplicáveis. Rechaça a pretensão de indenização por danos morais, alegando ausência de ilícito e de comprovação do dano, e impugnou o pedido de repetição do indébito em dobro, sob o argumento de que não houve cobrança indevida, mas apenas cumprimento do contrato. Por fim, requer a improcedência total da ação.

Sobreveio a
SENTENÇA
de
ID 23471161
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido da parte autora RAIMUNDA FARIAS DA SILVA, em face a parte requerida BANCO CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, para então:

1) Declarar a NULIDADE do contrato de empréstimo na modalidade RMC com cartão de crédito (objeto dos autos). Por via de consequência, ante a incontroversa vontade e êxito do autor em obter o empréstimo do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a respectiva obrigação de pagar fica convertida em um contrato de empréstimo consignado regular/usual, onde em liquidação de sentença deverão ser observados, pelo menos, os seguintes ditames:

2) De início, competirá à instituição bancária, recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo autor – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN (ao tempo da contratação) para o contrato do tipo – empréstimo consignado – modalidade regular/usual.

3) Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve a parte autora continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído em dobro ao consumidor, ante a existência da má-fé do banco.

4) Proceder com a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento (e que se refiram ao contrato objeto dos autos), até que haja o término da liquidação de sentença, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos OU se o débito já foi integralmente adimplido;

5) Condenar a parte requerido ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice INPC, a contar do arbitramento (Súmula n°362, do STJ), bem como acrescida de juros de mora em 01% ao mês, a contar da data de citação nos autos.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o banco requerido ao ônus relativo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Terra Santa, datado e assinado digitalmente.

Juiz de Direito RAFAEL DO VALE SOUZA

Titular da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA”.

Inconformado, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 23471163)
sustentando a legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando que a modalidade encontra respaldo na legislação vigente e nas normativas do Banco Central do Brasil, não havendo vício de consentimento da parte apelada.

Afirma que o contrato foi devidamente celebrado e que a parte autora usufruiu dos valores contratados, não sendo cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, em razão da natureza distinta dos produtos financeiros.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por danos morais, a restituição de eventuais valores pagos de forma simples.

Contrarrazões apresentadas por RAIMUNDA FARIAS DA SILVA no
ID 23471218
.

Transcrevo a ementa do acórdão que julgou o RECURSO DE APELAÇÃO (id.25885609):

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado convencional, determinando a revisão dos encargos contratuais e a repetição do indébito, além da condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário pela oferta inadequada de produto financeiro diverso da real intenção da consumidora; (ii) se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional é medida cabível; (iii) se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iv) se a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a falha na prestação do serviço bancário em razão da ausência de informações claras sobre a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), não sendo demonstrado que a consumidora possuía conhecimento inequívoco sobre a natureza da contratação. Aplicação do art. 6º, III, e art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Diante da nulidade do contrato de cartão de crédito RMC, cabível sua conversão em empréstimo consignado tradicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

5. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 600663/RS, devendo ser simples para os valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para os valores cobrados após essa data.

6. O dano moral decorre da privação indevida de verba de natureza alimentar e caracteriza-se in re ipsa. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido apenas para modular a repetição do indébito, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem a devida informação clara e inequívoca ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja a nulidade do contrato." 2. "O contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa de juros média estipulada pelo Banco Central para essa modalidade." 3. "A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp nº 600663/RS, sendo simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para valores cobrados posteriormente."

Irresignado, o banco interpôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.23568912),
alegando que o acordão incorreu em contradição e omissão ao aplicar cumulativamente juros moratórios de 1% ao mês com a correção monetária pela taxa SELIC, desconsiderando a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que os débitos judiciais devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, a qual já engloba atualização monetária e juros legais.

Requer a correção do julgado para que seja sanada a omissão quanto à forma de aplicação dos encargos legais, com a exclusão da cumulação entre SELIC e juros moratórios.

Impugnação dos embargos de declaração no id. 26866663

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Mediante exame das razões recursais, verifico que assiste razão ao embargante quanto à apontada omissão no corpo da decisão, especificamente quanto à forma de atualização dos valores devidos a título de repetição do indébito e indenização por danos morais, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, instituindo a SELIC como índice legal único para encargos civis.

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A Corte Especial do STJ recentemente ratificou o entendimento de que incide a SELIC, a título de atualização monetária das condenações judiciais, quando outra taxa não for convencionada pelas partes.

Confira-se a ementa do julgado referido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.795.982/SP, relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, eis que o autor nega a contratação, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Essa interpretação harmoniza a decisão judicial com a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
sem alterar o resultado final da decisão embargada
, que permanece parcialmente favorável à parte autora, conforme consta no acordão e id. 25885609.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e dou-lhes provimento, com efeito integrativo, a fim de sanar a omissão no que tange aos juros e correção, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se inalterado o dispositivo do julgado.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025